Tribunal: STF
Processo: ARE 1493946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) INTERPOSTO EM OBJEÇÃO À DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL N. 5021252-36.2021.8.24.0020, ENTREPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA N. 5021252- 36.2021.8.24.0020, AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0300102-26.2017.8.24.0028.



    SOLDADO PUNIDO DISCIPLINARMENTE POR POSSUIR ANOTAÇÕES DESFAVORÁVEIS QUANTO AO DESEMPENHO PROFISSIONAL. POLICIAL MILITAR QUE NÃO APRESENTA HABILIDADE PROFISSIONAL E COMPORTAMENTAL COMPATÍVEL COM A ATIVIDADE.



    OBJETIVADA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO.



    VEREDICTO EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL, CONDENANDO O REQUERENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO EX-SOLDADO POLICIAL MILITAR.



    INCONFORMISMO DO AUTOR.



    ROGO PARA O AFASTAMENTO DA COISA JULGADA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O M A N D A M U S PRECEDENTE NÃO TRATOU DE QUESTÃO IDÊNTICA, TAMPOUCO OPORTUNIZOU DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.



    TESES INSUBSISTENTES.



    PRETENSÃO EXAURIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE.



    IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL.



    PLEITO INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA MERO DESDOBRAMENTO DO ÂMAGO EM LIÇA.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE DECORRE DA OBSTINADA REPETIÇÃO DE AÇÕES. EXPLÍCITA CONDUTA PROCESSUAL MALICIOSA E DESLEAL.



    PRECEDENTES.



    “Ora, evidente que houve enfrentamento do mérito, pois o juízo analisou detidamente o direito material [...] Outrossim, não se desconhece o teor do enunciado de súmula n. 304 do STF, invocada pelo apelante: ‘Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria’. Contudo, ‘direito líquido e certo é uma expressão que não é boa. Trata-se de conceito apenas processual. O mandado de segurança tem técnica peculiar, é processo sob cognição materialmente sumária. [...] Alude-se à falta de documentação bastante ou à falta do direito material em si? O correto é apartar os campos. Quando o juiz nega que haja o direito líquido e certo, deve se referir à ausência de prova. O julgamento é sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir (foi escolhido equivocadamente o procedimento). Quando, porém, o fato seja certo e consequentemente seja apurado se o pedido é procedente ou não, deve-se meramente fazer alusão ao pleito de direito material: (repito) procedente ou improcedente.’ (TJSC, Apelação n. 5004054-29.2021.8.24.0038, rel. Des Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 15/03/2022). [...] Assim, ante a análise do direito invocado quando da impetração do mandamus, evidente a ocorrência de coisa julgada material, o que impede a rediscussão da quaestio.” (TJSC, Apelação n. 5108550-57.2021.8.24.0023, rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 07/03/2023).



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.



    PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE.



    “[...] o julgador não está adstrito a todos os pontos arguidos pelas partes, tampouco a minuciar cada um dos dispositivos legais levantados, de modo que a lide deve ser decidida em conformidade com aquilo que entender como devido [...]” (TJSC, Apelação n. 0501503-87.2013.8.24.0005, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 13/12/2022).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente